Tribunal: STJ
Processo: 0000024-38.2023.8.12.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795289 - MS (2024/0430387-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMBARGADO
: GERARDO RAMON SANCHEZ GOMEZ
ADVOGADO
: MÁRIO CLAUS - MS004461
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único,
II, "a", do Regimento Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o aresto embargado foi contraditório ou omisso
na análise dos argumentos contidos no recurso especial, em que se buscava a condenação
do recorrido pelo crime de tráfico de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
4. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão ora embargado apreciou integral e
satisfatoriamente todas as questões necessárias à solução da lide, embora o tenha feito de modo
contrário aos anseios da parte.
5. Ressalte-se, ademais, que de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
6. Por fim, cumpre registrar que "não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da
Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 571.532/PR, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, Terceira Seção
, julgado em
, DJe
).
27/2/2019
13/3/2019
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.
Documento eletrônico VDA47489771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6a7252f2-f7a2-4129-bbcb-15a086b19045

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
"
portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015 EDcl no AgRg no HC 361.372/PB, Rel. Min. Nefi
;
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/4/2017 EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 571.532/PR, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe
.
13/3/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6a7252f2-f7a2-4129-bbcb-15a086b19045

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795289 - MS (2024/0430387-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMBARGADO
: GERARDO RAMON SANCHEZ GOMEZ
ADVOGADO
: MÁRIO CLAUS - MS004461
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único,
II, "a", do Regimento Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o aresto embargado foi contraditório ou omisso
na análise dos argumentos contidos no recurso especial, em que se buscava a condenação
do recorrido pelo crime de tráfico de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
4. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão ora embargado apreciou integral e
satisfatoriamente todas as questões necessárias à solução da lide, embora o tenha feito de modo
contrário aos anseios da parte.
5. Ressalte-se, ademais, que de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA47490100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:55
Código de Controle do Documento: fd2bfa6b-1c80-460d-b922-07f4aa976662

6. Por fim, cumpre registrar que "não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da
Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 571.532/PR, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, Terceira Seção
, julgado em
, DJe
).
27/2/2019
13/3/2019
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
"
portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015 EDcl no AgRg no HC 361.372/PB, Rel. Min. Nefi
;
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/4/2017 EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 571.532/PR, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe
.
13/3/2019
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra acórdão de minha Relatoria, sintetizado na
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
seguinte ementa:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
do Sul contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada no art.
253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ.
2. O magistrado de primeiro grau absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de
drogas (art. 33, , da Lei no 11.343/06) e o condenou pelo delito de associação para o
tráfico (art. 35,
, da mesma lei). O Tribunal deu parcial provimento ao recurso
caput
defensivo para reduzir caput a quo a pena de multa e negou provimento ao recurso
ministerial que buscava a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a
condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47490100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:55
Código de Controle do Documento: fd2bfa6b-1c80-460d-b922-07f4aa976662

4. A instância ordinária concluiu que não foram produzidas provas suficientes para a
condenação pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que os policiais e motoristas
envolvidos não mencionaram o nome do recorrido, e as interceptações telefônicas
indicaram outros indivíduos como proprietários da droga apreendida.
5. Além disso, o acórdão recorrido destacou que, apesar de o acusado ter sido
condenado pelo crime de associação para o tráfico, o que restou devidamente
comprovado nos autos, não ficou demonstrado que as drogas por ele referidas nas
conversas interceptadas seriam as mesmas drogas apreendidas em Amambai/MS.
6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
arcabouço fático-probatório, o que é vedado na via especial, conforme a Súmula 7
/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático e
probatório dos autos, concluiu que não foram produzidas provas suficientes para
amparar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, de modo que a
alteração desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti, julgado em 12.04.2023; STJ, AgRg no
REsp 1.853.224/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
13.10.2020." (e-STJ, fls. 1100-1101).
O
alega a existência de contradições e omissões no acórdão embargado.
Parquet
Sustenta que não há necessidade de incursão no acervo probatório, para se concluir
que todos os denunciados, incluindo o embargado, estavam ajustados no exercício da traficância
profissionalmente, ilação que advém do veemente liame subjetivo específico entre os acusados,
cujas atividades não se restringiram ao episódio isolado que culminou na apreensão dos
entorpecentes, mas se referem à complexa rede de mercancia espúria, que se empenhava em
remeter drogas para diversas localidades brasileiras (e-STJ, fls. 1120-1121), de modo que a
apreciação e provimento do apelo nobre não encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Aduz, por fim, que, "ao afastar a condenação, a Quinta Turma da Corte Cidadã não
enfrentou toda a conjuntura fática delineada no acórdão invectivado, ignorando as interceptações
telefônicas e depoimentos dos policiais, cujos conteúdos foram exaustivamente apreciados pelas
instâncias ordinárias" (e-STJ, fl. 1123).
Requer o acolhimento destes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as
contradições e omissões apontadas, sob pena de violação aos arts. 93, IX, da CRFB/88, arts. 619
do CPP; 1.022, I e II, do CPC; e art. 33,
, da Lei n. 11.343/06, bem como para que seja
caput
satisfeito o requisito do .prequestionamento (e-STJ, fls. 1114-1128).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47490100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:55
Código de Controle do Documento: fd2bfa6b-1c80-460d-b922-07f4aa976662

VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
Ilustrativamente, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
25/8/2015

"[...]
2. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no art. 619 do CPP, e não à revisão de decisão de mérito que resultou
desfavorável.
3. Embargos rejeitados." (EDcl no AgRg no HC 361.372/PB, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/4/2017
17/4/2017

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão ora embargado apreciou integral e
satisfatoriamente todas as questões necessárias à solução da lide, embora o tenha feito de modo
contrário aos anseios da parte.
Ressalte-se, ademais, que de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
Consoante destacado no acórdão embargado, a instância ordinária, soberana na
análise do acervo fático e probatório dos autos, concluiu que, no caso, não foram produzidas
Documento eletrônico VDA47490100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:55
Código de Controle do Documento: fd2bfa6b-1c80-460d-b922-07f4aa976662

provas suficientes para amparar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas,
notadamente porque os policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes e os motoristas
dos veículos utilizados no transporte da droga não mencionaram o nome do recorrido.
Consta, ainda, que, em relação às interceptações telefônicas, apurou-se que essas
indicaram os denunciados Faísca, Gordão, Gargamel e AZT como proprietários da droga
apreendida.
Desse modo, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de
condenar o recorrido pelo crime de tráfico de entorpecentes, apurado nestes autos, demandaria
necessariamente o revolvimento do arcabouço fático-probatório, não sendo o caso de mera
revaloração das provas, tal como alegado pela acusação. Todavia, tal procedimento é vedado na
via especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.
Por fim, cumpre registrar que "não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da
Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 571.532/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
27/2/2019
13/3/2019
Ante o exposto, à míngua de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, rejeito
os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:55
Código de Controle do Documento: fd2bfa6b-1c80-460d-b922-07f4aa976662

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0430387-8
AREsp 2.795.289 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000243820238120058 0000024382023812005850000
0000024382023812005850001 00017843420168120004
01009440820118120004 1009440820118120004 17843420168120004
243820238120058 24382023812005850000 24382023812005850001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: GERARDO RAMON SANCHEZ GOMEZ
ADVOGADO
: MÁRIO CLAUS - MS004461
CORRÉU
: SERGIO SANCHES MENESSE
CORRÉU
: FABRO AUGUSTO DA SILVA
CORRÉU
: MARCIO UMBERTO ZANATA
CORRÉU
: ELSON CERQUEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: VANESSA CRISTINA MARTINS DE PAULA LOPES
CORRÉU
: JOAO VITOR SOARES DO AMPARO SIMOES
CORRÉU
: ANDERSON FROES BARBOSA
CORRÉU
: JOILSON MACIEL
CORRÉU
: WILLIAN GARCIA LOURENCO
CORRÉU
: GILMAR DIVINO BRITO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMBARGADO
: GERARDO RAMON SANCHEZ GOMEZ
ADVOGADO
: MÁRIO CLAUS - MS004461
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485119890=04098@
2024/0430387-8 - AREsp 2795289 Petição : 2025/0035426-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:12:11
Código de Controle do Documento: FBB471F1-5DED-4715-85DE-7A98FD3DC209